Tribunal: STF
Processo: ARE 1568836
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Espírito Santo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ACUMULAÇÃO DE CARGOS ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE BENEFICIA SERVIDOR DE BOA-FÉ DECADÊNCIA PRAZO QUINQUENAL CUSTAS ISENÇÃO DO ESTADO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA JUROS E CORREÇÃO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1 O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99.



    2 Considerando-se que o início da vigência da Lei nº 9.784/99 ocorreu em 1º/02/1999, o termo final para que o Estado revisse seu ato ocorreu em 1º/02/2004, todavia o Estado só instaurou o PAD em 2012, de forma que a anulação da cumulação dos cargos torna-se obstada pela decadência.



    3 - O entendimento exarado no julgamento do RE nº 870.947, do Excelso Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária é o IPCA-E, e os juros de mora devem ser os previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    4 - O Estado do Espírito Santo possui isenção descrita no artigo 20, inc. V, da Lei n. 9.974/13. Todavia, é devido o ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora, à luz do princípio da causalidade.



    5 - Sentença reformada em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula nº 473 desta Corte.



    Defende a inocorrência da decadência, alegando que “a norma-regra extraída da interpretação do art. 54 da Lei n.o 9.784/99 tem incidência apenas nos processos administrativos instaurados no âmbito federal, sendo inaplicável ao caso em comento o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no referido estatuto federal” uma vez que, “[i]n casu, trata-se de ato em processo administrativo estadual - outra pessoa jurídica de direito público (o Estado do Espirito Santo), que não estabeleceu prazo para revisão de seus atos”



    Aduz que “a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal afirma claramente que a administração pode anular seus próprios atos”.



    Argumenta que “a pretensão autoral de se manter em dois cargos públicos em situação vedada pela CONSTITUIÇÃO deve ser repelida por essa Colenda Corte de Justiça, sob pena de perpetuação da ilegalidade e de enriquecimento ilícito da servidora”.



    Afirma a impossibilidade de acumulação dos cargos em questão, pois “a função de professor não se confunde com a atividade de magistério, uma vez que esta, além daquela, engloba o profissional da pedagogia, bem como os demais profissionais da educação. E o texto constitucional menciona expressamente que o acúmulo de cargos pode se dar na função de professor — ainda quando deslocado para o cargo de diretor de unidade de ensino, coordenação e assessoramento pedagógico, conforme restou decidido na ADI n. 3.772/DF —, e não de pedagogo”.



    Ressalta que, “sendo inconfundíveis as carreiras em questão — e não exercendo o pedagogo, pelo menos não no âmbito da rede pública de ensino do Estado do Espirito Santo e do Município, atividade docente, entendida esta como atividade de ministração de aulas —, conclui-se que o caso sub judice não se subsume regra de exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea ‘a’, da CF/88”.



    Salienta que “a autora não se encontra habilitada para a docência, isto é, para ministrar suas atividades em sala de aula, de tal sorte que não ostenta a qualidade funcional de professora. Na verdade, nos termos legais, é ela uma trabalhadora em educação (especialista em educação), situação não abarcada pelo conceito de professora, de modo que não pode pleitear o acúmulo de dois cargos técnicos (professor pedagogo), à míngua de autorização constitucional para tanto”.



    Pontua que, “em que pesem a alegação de competência e de boa-fé da servidora pública, a revogação da medida liminar e a improcedência do pedido inicial são medidas que se impõem, haja vista a necessidade impostergável de se observar as limitações constitucionais que regem o acúmulo de cargos, empregos e funções públicas, sob pena de suprimir direito de outros administrados em ocupar o cargo público indevidamente titularizado pela impetrante”.



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Rosali Rauta Siller em face do Estado do Espírito Santo, objetivando 



    “a) que seja determinado ao Requerido que se abstenha de a compelir a optar por um de seus cargos, confirmando a liminar a seu tempo deferida; b) subsidiariamente, seja declarada legal a acumulação dos cargos públicos atualmente ocupados; c) também subsidiariamente, seja anulado o ato administrativo unilateral que a transferiu do cargo de ‘Professor Map4’ para o de ‘Especialista Ma.ES.4’, retornando para o cargo de origem, permitindo, assim, a manutenção da acumulação da mencionada função com a que exerce no Município de Santa Maria de Jequitibá/ES.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para, “confirmando a liminar a seu tempo deferida, [] determinar ao Requerido que se abstenha de compelir a autora a optar por um de seus cargos, mantendo-a, assim, no exercício de ambos os cargos que ocupa de forma cumulativa”. 



    Interposto recurso de apelação cível pelo Estado do Espírito Santo, o Tribunal de origem lhe deu “parcial provimento apenas para fixar os índices dos juros de mora conforme o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, e, em reexame necessário condenar o Estado ao ressarcimento dos valores das custas adiantados pela autora”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que a autora foi aprovada em concurso público, no ano de 1985, para o cargo de ‘Professor Município Ma.P4’, exercendo suas funções no Município de Santa Tereza. Em 1988, com a extinção do mencionado cargo, o Estado transferiu a servidora para o cargo ‘Especialista Ma.ES.4’, por meio da Portaria n° 650/98.



    Em 1990, a autora foi aprovada em novo concurso público, para o cargo de Supervisor Escolar do Município de Santa Maria de Jequitibá, acumulando os dois cargos desde então.



    A controvérsia recursal cinge-se na constatação se houve, ou não, acumulação ilegal de cargos públicos pela requerente e se o direito da Administração Pública de rever seus atos, está sujeito à decadência.



    De uma análise do conjunto probatório, verifica-se que não há incompatibilidade entre os cargos para os quais a autora prestou concurso público e foi aprovada, quais sejam Professor Ma.P4 e Supervisor Escolar.



    Ocorre que a Administração Pública ao efetuar a transferência, de ofício, da servidora do cargo de Professor Ma.P4 para o cargo Especialista Ma.ES.4 (que tem atribuições pedagógicas), por meio da Portaria nº 650/98, gerou a incompatibilidade de acumulação que vem sendo perpetrada desde 1990, com ciência da Administração.



    No caso em exame, não se pode perder de vista que a apelada vem exercendo ambos os cargos públicos há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, bem como que a própria comissão processante do PAD reconheceu a boa-fé da recorrida na acumulação dos cargos, assim como a compatibilidade de horários. Não sendo razoável, nesse momento, fazer com que a servidora escolha entre um dos cargos.



    Ademais, a possibilidade administrativa de rever os atos e sanar as ilegalidade encontra óbice no instituto decadência, visto que o lapso temporal entre a data da ciência da referida cumulação de cargos, no ano de 1990, e a abertura do processo administrativo disciplinar, agosto de 2012, é de quase 22 (vinte e dois anos), ou seja, tempo bem superior ao que prevê o art. 54 da Lei 9.784/99, quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários, excetuados os casos de comprovada má-fé. Vejamos: 



    (...)



    Considerando-se, ainda, que o início da vigência da Lei n° 9.784/99 ocorreu em 1°/02/1999, o termo final para que o Estado revisse seu ato ocorreu em 1°/02/2004, todavia o Estado só instaurou o PAD em 2012 (fl. 63), de forma que a anulação da cumulação dos cargos torna-se obstada pela decadência. 



    Destaco: ‘O prazo da decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.874/99 tem como pressupostos que i) o ato a ser anulado seja favorável ao interessado; ii) não ocorrido má-fé na sua prática; iii) o exercício do direito de anular seja exteriorizado por outra medida que importe em impugnação formal à validade do ato anterior; iv) que seja praticado por autoridade administrativa competente e com poder de decisão (art. 1°, §2°, III da Lei 9.782/99). Além disso, não é necessário que a decisão de anulação seja proferida nos cinco anos, mas nesse lapso temporal tenha sido exercida qualquer medida que importe em impugnação do ato. (...) (TJES, Classe: Apelação / Necessária, 024140103045, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017) 



    (...)



    Dessa forma, em face da boa-fé da servidora, do principio da segurança jurídica e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser mantida a sentença de piso.”



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem, amparada em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.784/99 e Portaria nº 650/98) e nos fatos e provas dos autos, concluindo não ser possível a revisão dos atos que possibilitaram a acumulação dos cargos ocupados pela autora há aproximadamente vinte e oito anos e, “em face da boa-fé da servidora, do principio da segurança jurídica e do princípio da dignidade da pessoa humana”, manteve a parte da sentença que reconheceu a ocorrência da decadência. 



    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.008.095/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.431.330/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/06;/2023).



    Ademais, cabe ressaltar que esta Suprema Corte vem admitindo, em situações excepcionais, a ocorrência da decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, quando verificadas a boa fé do servidor e a inércia da Administração Pública em anular atos favoráveis aos destinatários, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. HIPÓTESES DE PROVIMENTO DERIVADO DE EMPREGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Esta Suprema Corte tem entendido que, em situações excepcionalíssimas, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de provimento derivado de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.454.805/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 156/01/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.380.919/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/09/2022).



    Tratando especificamente sobre o tema versado nos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.406.244/MG, que bem aborda a questão:



    “O Tribunal de origem consignou que, na espécie, não incidiria o prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública rever seus próprios atos, sob o fundamento de que a fulminação do direito não alcança situações flagrantemente inconstitucionais como a dos autos. Ato contínuo, ressaltou que a cumulação de proventos de aposentadoria pretendida é vedada pela constituição, motivo pelo qual a inconstitucionalidade da medida justificaria a anulação do ato sem a necessidade de observância do prazo decadencial.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    ‘Nesse ponto, com base no artigo 1.013, parágrafos 1º. e 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a conclusão de que o ato de concessão da segunda aposentadoria da impetrante decorreu de um ato inconstitucional, apenas registro que não há como falar em decadência. 



    Afinal, o entendimento dos Tribunais Superiores é que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (STF, MS 29065)’ (eDOC 97, p. 11-12)  



    Entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.



    Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    ‘O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    ‘Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público’(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).  



    Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 



    Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allegemeines Verwaltungsrecht, 9a edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289)



    Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.



     Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Verifico a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão dos proventos de aposentadoria de forma cumulada.



    Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a fulminação do direito de a Administração Pública rever seus atos pela decadência não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Todavia, como visto, a recorrente se encontra aposentada desde o ano de 2010, tendo a cassação do benefício sido realizada em 2019. É de se pressupor que a recorrente tenha confiado na legislação e na administração, não merecendo reprimenda o beneficiário que agiu com boa-fé. Assim, de rigor necessário que incida à espécie o princípio da confiança legítima.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    ‘Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)  



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento’. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)  



    ‘Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental’. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)  



    Por fim, registro meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 



    É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 97), e reestabelecer a sentença que concedeu a ordem pleiteada (eDOC 64), de maneira a assegurar à impetrante a acumulação dos dois proventos de aposentadoria relativos aos cargos públicos” (DJe de 06/05/2024). 



    Considero que o caso dos autos também possui peculiaridades aptas a ensejar a incidência do princípio da segurança jurídica, como bem explanado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na referida decisão, na qual citado, dentre outros, um julgado da minha relatoria, o que impõe o desacolhimento da pretensão recursal.



    Ressalte-se que a noção de segurança jurídica é essencial ao desenvolvimento harmônico e profícuo da sociedade, sendo assim compreendida pela melhor doutrina:



    “O homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. (...) o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina, 1997. p. 250). 



    “O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura independente” (LACOMBE, Américo. Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 50). 



    “Os tribunais não podem iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que tenha por fundamento uma convicção jurídica geral. O 'princípio da confiança' só é aplicável quando a decisão de princípio se integra numa interpretação da lei ou num desenvolvimento do Direito que se possam considerar admissíveis; e só na medida em que a decisão exprima um princípio ético-jurídico geral, e em que este corresponda a uma convicção jurídica geral ou a tenha feito surgir imediatamente. (omissis) 



    Por detrás do critério da unidade da jurisprudência está o postulado de justiça que consiste em decidir o que é idêntico de modo idêntico. Este postulado, porém, como fez notar GERMANN, só é aplicável na medida em que o precedente constitua realmente a 'ratio decidendi' da proposta dada a uma questão jurídica, isto é, tenha sido um fundamento decidido da solução do caso concreto. Para salvaguarda da unidade da jurisprudência, os tribunais não devem se afastar de um precedente do tribunal supremo ou de uma 'jurisprudência constante', senão quando razões convincentes demonstrarem a sua incorreção e não, portanto, quando simplesmente se duvidar desta (...)" (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José de Sousa e Brito e José Antônio Veloso. Título original: Methodenlehre der rechtswissenschaft. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, parte II, cap. IV, item 4, p. 502/5).



    Anote-se que a jurisprudência da Suprema Corte tem-se inclinado a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes. 1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público. 2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.381.125/RS-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.460.361/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/02/2024).



    O Tribunal